Tribunal: STF
Processo: Rcl 63342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda. contra decisão da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo nº 0000189-14.2011.5.04.0015, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    A reclamante narra que, na origem, “a sentença prolatada [...] não definiu o índice de correção monetária e tampouco a taxa de juros aplicável”, tendo transitado em julgado em 02/07/2013.



    Sustenta que em sede de liquidação de sentença, após homologação dos cálculos, foram realizados inúmeros pagamentos à reclamante.



    Selt Engenharia Ltda alega que, em 13/09/2022, “apresentou exceção de pré-executividade [...] requerendo fosse ‘elaborada nova Certidão de Cálculos utilizando os critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58, sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)’.”



    Afirma que o Juízo acolheu a exceção de pré-executividade, contudo, “[f]rente a tal decisão, a exequente apresentou cálculos atualizando os valores pelo IPCA-E até 08/07/2022 [...] e posteriormente a esta data até dez/2022 pela SELIC [...], o que contraria frontalmente a modulação de efeitos da ADC nº 58. Ressalte-se que a fase judicial iniciou-se em 22/02/2011. Portanto, a partir de 22/02/2011 deveria ter sido utilizado a SELIC e não o IPCA-E acrescido de juros de 1% a.m” (grifos do autor).



    Defende que “(a) apuração de valores em conformidade com os parâmetros da ADC nº 58 evidenciou que a obrigação encontra-se quitada desde 13/12/2022 e, portanto, todos os valores posteriormente penhorados e liberados à reclamante trabalhista importam em enriquecimento indevido”.



    Requer 



    “2. seja determinada a suspensão do processo originário n° 0000189-14.2011.5.04.0015 que tramita perante a 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, a fim a evitar dano irreparável à empresa SELT ENGENHARIA LTDA, ora Reclamante;



    [...]



    4. seja provida a presente reclamação para cassar ou reformar a decisão reclamada, que nos termos do art. 988, inc. I, do CPC, deixou de preservar a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os cálculos aos critérios definidos na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586-62.2018.1.00.0000)” (grifos do autor).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e tratamento isonômico à aplicação do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (grifei)



    Da leitura do item (i) da modulação dos efeitos do aludido julgado, verifica-se que são reputados válidos todos os pagamentos realizados utilizando a TR, ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,inclusive depósitos judiciais).



    Igual tratamento aos depósitos judiciais deve ser dado na hipótese de concretização do ato de penhora, ante a sua função de garantia da execução revelada pelo art. 880 da CLT, que dispõe que o executado tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitar o débito em dinheiro ou garantir a execução, sob pena de penhora.



    Destaco que o art. 884 da CLT prescreve que o executado tem cinco dias a partir do depósito do dinheiro ou da penhora dos seus bens para formalizar a impugnação à execução. Transcorrido in albis esse prazo, tem-se consolidado os índices de correção e juros incidentes, não tendo o julgado na ADC nº 58, conforme restou decidido ao modular seus efeitos, o condão de reabrir a discussão.



    No caso em referência nesta reclamatória (processo nº 0000189-14.2011.5.04.0015, o juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, após manifestação da ora reclamante requerendo que fosse elaborada “nova certidão de Cálculos utilizando os critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC nº 58”, assentou:



    “Tendo em vista que a decisão do STF quanto à matéria tem efeito vinculante e erga omnes, e que não há, nestes autos, decisão transitada em julgado quanto ao critério de atualização dos débitos trabalhistas, acolho a insurgência da parte (ID 6750dbd).



    Diante do teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n. 58, de aplicabilidade imediata, e do fato de que não há nos autos decisão transitada em julgada quanto à matéria, entendo que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos segundo os critérios estabelecidos na ADC 58, quais sejam, a adoção do IPCA-E acrescido de juros de mora equivalentes à variação da TR na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), conforme os termos da decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e até que sobrevenha solução legislativa. Cito, em apoio quanto ao ponto, as seguintes ementas:



    [...]



    Desde logo, fica ressalvado o crédito já liberado ao credor. Ademais, a decisão proferida pelo E. STF consigna que ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês’, o que deve ser observado no caso dos autos” (eDoc 14, p. 1-3).



    Vê-se que a autoridade reclamada, não obstante tenha determinado que “os débitos trabalhistas devem ser corrigidos segundo os critérios estabelecidos na ADC 58”, ressalvou de tal entendimento “o crédito já liberado ao credor”, em conformidade com a orientação que justificou a modulação dos efeitos da decisão pelo STF.



    Após nova manifestação nos autos, na qual se alegou que a beneficiária apresentou cálculos em desconformidade com os critérios definidos por esta Corte no julgamento da ADC nº 58, a autoridade reclamada proferiu decisão consignando:



    “Preclusa a manifestação de ID 424778f” (eDoc 33, p.1).



    Com efeito, verifica-se que a autoridade reclamada não acolheu o pedido de aplicação do entendimento firmado na ADC nº 58 para fim de incidência no cálculo dos valores já liquidados por estar preclusa a questão.



    Nos documentos juntados, há petição de autoria do executado Ramiro José Perez, sócio componente da Selt Engenharia Ltda., que corrobora a pretensão da ora reclamante:



          “Através de uma cuidadosa análise dos autos foi possível verifica que o reclamante apresentou cálculos em desconformidade com os critérios de correção monetária e juros moratórios definidos pelo STF através do julgamento da ADC nº 58.



    Conforme despacho prolatado por este MM. Juízo (id 33344b4) houve o acolhimento da insurgência para se proceder ao recálculo dos valores exequendos conforme critérios definidos pela Suprema Corte.



    Ocorre que o reclamante, em frontal violação ao que decidido na ADC nº 58, apresentou cálculos (id b69dc90) corrigindo os valores a partir de 08/07/2022, quando deveria tê-lo feito desde o inadimplemento de cada parcela, aplicando os distintos critérios para as fases extrajudicial e judicial.



    Utilizando-se dos mesmos valores apontados pelo reclamante no cálculo de liquidação, com os critérios definidos pelo STF, elaborou-se cálculo para a fase extrajudicial o qual importou em R$180.296,49 em 22/02/2011.



    Após a referida data os valores foram apurados pela SELIC até a liberação de casa um dos alvarás, conforme cálculo em anexo. 



    Desse modo, foi possível apurar que não só não há mais nada a pagar à reclamante como também constatou-se que deverá a reclamante devolver valores recebidos a maior.



    Portanto, diante da gravidade dos fatos postula-se sejam imediatamente suspensos os descontos realizados junto à Fundação CEEE e intimada a reclamante a devolver os valores recebidos indevidamente” (edoc.29).



    Com efeito, o que a parte reclamante pretende é usar o julgado na ADC nº 58 para restabelecer debate precluso no Processo nº 0000189-14.2011.5.04.0015, fim ao qual não se presta o paradigma, conforme orientação que justificou a modulação dos efeitos da decisão pelo STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente